Tribunal: TJDFT
Processo: 0739609-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739609-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO COSTA CESAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurelio Costa Cesar contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID de origem 110712001) que, nos autos da ação de repactuação de dívida, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 31345578), o agravante relata que, embora possua renda bruta de R$7.796,68 (sete mil setecentos e noventa e seis mil sessenta e oito centavos), e líquida de R$6.057,26 (seis mil cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), os descontos automáticos decorrentes de empréstimos consignados em seu contracheque consumiriam 100% (cem por cento) da sua remuneração, deixando-o com saldo provisionado de R$1.387,48 (mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), porquanto o valor dos empréstimos superaria a renda líquida creditada em sua conta bancária. Aduz possuir despesas ordinárias para o sustento da própria família, descrevendo-as e atribuindo-lhes o valor total de R$2.190,93 (dois mil cento e noventa reais e noventa e três centavos), em relação às quais alega não possuir mais condições de financiar, dada a suposta apropriação integral do seu salário pelos agravados, o que violaria o seu direito ao mínimo existencial. Tece arrazoado acerca da condição de superendividamento e, nesse contexto, refere-se a evento universitário denominado "I Jornada CDEA sobre Superendividamento e Proteção do Consumidor UFRGS-UFRJ”, no qual teria sido editado o Enunciado n. 22, no sentido de que “Em atendimento ao direito de amplo acesso à justiça, deve ser deferida a gratuidade de justiça ou o recolhimento de custas judiciais ao final nos processos de superendividamento do consumidor”. Argumenta, então, ter comprovado a sua situação de hipossuficiência com a demonstração de superendividamento que enfrentaria e que não haveria elementos capazes de infirmar a sua alegação de insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, deferindo o benefício da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, oportunizando-lhe apresentar documentos comprobatórios da sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, ao agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC1, a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento do efeito suspensivo exclusivamente no que tange ao cancelamento da distribuição da ação. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro parcialmente o efeito suspensivo vindicado para suspender a possibilidade de cancelamento da distribuição da ação até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.